Tribunal: STF
Processo: ARE 1382394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE URUÇUCA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ocorre que o alegado pela Autora se trata de fato negativo, haja vista que, no instante em que afirma não terem recebido as verbas salariais a que tinha direito, transfere à Municipalidade o ônus de demonstrar ter efetuado o pagamento.



    (...)



    Assim, na hipótese dos autos, por se tratar de fato negativo, cuja produção de prova se torna inviável pela Requerente, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Requerido comprovar o fato extintivo do direito da Autora que, na hipótese dos autos, seria o pagamento das verbas reclamadas.



    (...)



    Compulsando os autos, constata-se que o vínculo entre a Administração Pública Municipal e a Apelada é incontroverso, tendo a mesma sido admitida em janeiro de 2013 na função de auxiliar de serviços gerais, percebendo como derradeiro salário R$ 880,00, cargo este que teria exercido até 31 de dezembro de 2017, sem perceber durante o exercício do cargo 13º salário e férias acrescidas de um terço, de todo o período.



    Cumpre destacar que, como bem colocado pelo juízo a quo, resta constitucionalmente assegurado o recebimento das verbas salariais reclamadas (13º salário e férias acrescidas de um terço), relativas ao período trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade que devem nortear a conduta da Administração Pública. Nesse sentido transcrevo parte da decisão vergastada:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente